Tribunal: STF
Processo: HC 215289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yuri Saramago Sahione de Araújo Pugliese e outro, em favor de Luis Alberto Botelho Salgado, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1747572 – RJ.



    O impetrante diz que “o presente writ se volta a sanar ilegalidades ocorridas durante o procedimento de dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base.”



    O feito está em andamento no STJ, onde o paciente interpôs agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a medida liminar pleiteada, para determinar a suspensão do curso da ação penal nº 0022073- 06.2014.4.02.5101, atualmente tramitando como AREsp nº 1.747.572 perante o E. STJ, até que julgado o mérito deste writ. No mérito, requerem a concessão de ordem de habeas corpus para que: (i) Seja afastada a valoração da culpabilidade e, consequentemente, o aumento de dez meses da pena-base acarretado por essa circunstância judicial; (ii) Seja afastada a dupla valoração negativa do valor desviado, considerado tanto como circunstância, quanto como consequência do crime, para fins de dosimetria da pena-base; e (iii) Caso esta E. Corte ainda entenda existirem circunstâncias judiciais negativas, que seja aplicada a fração de 1/6 por circunstância para exasperação da pena-base.”



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto impugna um ato coator que nem foi formado ainda, uma vez que o paciente interpôs, em 6.5.2022, agravo regimental contra a decisão que não conheceu dos embargos de divergência, pendente de julgamento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente